Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma da decisão que denegou o livramento condicional. Argumenta que falta a grave cometida há mais de seis meses, quando praticou novo crime doloso, não impede a concessão do benefício.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos seis meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de crime doloso evidencia que o sentenciado não apresentou comportamento carcerário compatível com a concessão do benefício. O indeferimento do livramento condicional em razão de falta grave homologada pelo Juízo não implica em bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo não provido.